Tribunal: TJDFT
Processo: 0729809-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729809-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO FARIAS PIMENTEL AGRAVADO: FR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, JOSE MOURA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVERALDO FARIAS PIMENTEL contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra Luciana Pessoa Ramos, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de FR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME e JOSÉ MOURA DUARTE, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental “para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF a fim de inserir a comunicação de venda na situação cadastral do veículo VW/GOL 1.6, preto, placa JKB-0F26, ano/modelo 2012/2013, CHASSI 9BWAB05U3DP042028, RENAVAM 00470181702.”. Em suas razões recursais (ID 61748627), o autor afirma, em singela síntese, que a alienação do veículo está claramente comprovada pelos documentos apresentados aos autos, e que conforme o artigo 1.226 do Código Civil, a titularidade de um bem móvel se transfere com a tradição. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF a fim de inserir a comunicação de venda na situação cadastral do veículo posto "sub judice”, tendo ocorrido a venda na data de 26/05/2021. Sem preparo, face o autor agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Com efeito, dos documentos colacionados aos autos no início da lide, que supostamente comprovam a venda/tradição do veículo posto “sub judice”, sobressai que foram eles expedidos nos idos de 2021, ou seja, após 3 (três) anos do ilícito administrativo apontado o autor requer, liminarmente, que o DETRAN/DF insira a comunicação de venda na situação cadastral do automóvel em questão, sendo que o órgão de trânsito sequer faz parte da celeuma narrada na inicial. Não compete ao Poder Judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade de veículo, sem observar as cautelas administrativas necessárias, bem como sem garantir o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sob pena de violar a pertinência subjetiva da lide, vez que o DETRAN, rememore-se, não é parte no feito, e a situação de irregularidade administrativa, em descompasso com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, se arrasta por 3 (três) anos. Entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que a comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que se revela bem ponderado o decisum que indeferiu a tutela incidental de urgência. Portanto, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator